Tribunal: STF
Processo: HC 83773
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR -
   PRISÃO CAUTELAR QUE SE PROLONGA DE MODO IRRAZOÁVEL -
   INADMISSIBILIDADE - EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO PODER PÚBLICO -
   VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO "DUE PROCESS OF LAW" -
   DIREITO QUE ASSISTE AO RÉU DE SER JULGADO DENTRO DE PRAZO
   ADEQUADO E RAZOÁVEL - PEDIDO DEFERIDO.
EXCEPCIONALIDADE DA
   PRISÃO CAUTELAR.
- A prisão cautelar - que tem função
   exclusivamente instrumental - não pode converter-se em forma
   antecipada de punição penal.
A privação cautelar da liberdade
   - que constitui providência qualificada pela nota da
   excepcionalidade - somente se justifica em hipóteses estritas,
   não podendo efetivar-se, legitimamente, quando ausente qualquer
   dos fundamentos legais necessários à sua decretação pelo Poder
   Judiciário.
O JULGAMENTO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS CONSTITUI
   PROJEÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- O direito ao
   julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como
   prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional
   do "due process of law".
O réu - especialmente aquele que se
   acha sujeito a medidas cautelares de privação da sua liberdade -
   tem o direito público subjetivo de ser julgado, pelo Poder
   Público, dentro de prazo razoável, sem demora excessiva nem
   dilações indevidas. Convenção Americana sobre Direitos Humanos
   (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.
- O excesso de
   prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário -
   não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório
   causalmente atribuível ao réu - traduz situação anômala que
   compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar
   evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um
   direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à
   resolução do litígio, sem dilações indevidas e com todas as
   garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional.